Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O autor pretende a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária em decorrência de acidente do trabalho, com marco inicial fixado no dia seguinte à cessação do auxílio doença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação aos fundamentos fáticos e jurídicos apontados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível juntar aos autos, em qualquer tempo, documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme o art. 435, caput, do CPC. Acostada cópia do processo administrativo que concedeu ao autor auxílio-acidente em data posterior à de interposição do recurso de apelação, deve o documento ser apreciado a fim de que seja reconhecida a perda parcial do objeto da demanda, no tocante ao pedido de concessão do auxílio-doença.
4. O auxílio-doença foi concedido de 12/11/2021 a 26/11/2021. Consequentemente, "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício" (REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.